Tribunal: TJDFT
Processo: 0721012-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DECENAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. TEORIA DA “ACTIO NATA” EM SEU VIÉS SUBJETIVO. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. VERIFICAÇÃO CONFORME O CASO CONCRETO. CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO.

I. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese no julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, segundo a qual: "(...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).
II. Em relação ao termo inicial do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça adotou a excepcional teoria da actio nata em seu viés subjetivo, remetendo o início do prazo à tomada de consciência dos desfalques nas contas do PASEP. E tal circunstância deve ser verificada conforme o caso concreto, considerando as características particulares do titular da conta, assim como as situações descritas pelas partes em suas manifestações.
III. Na situação fática que ora se apresenta, constata-se que a parte autora tomou ciência dos desfalques no momento do saque dos valores do PASEP por aposentadoria, conforme suas próprias declarações, sobretudo porque descreve momento de extrema perplexidade ao encontrar valores ínfimos disponíveis do PASEP, com interpelação imediata do funcionário do banco.
IV. O saque dos valores do PASEP foi realizado em 16/07/2001. Passados mais de 10 (dez) anos entre o saque originário (momento de ciência dos desfalques) e o ajuizamento da ação, mesmo considerando a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil, conclui-se pela prescrição (decenal) da pretensão autoral.
V. Apelação desprovida.